Tribunal: TJDFT
Processo: 0704655-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. COMBUSTÍVEL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. FATO GERADOR PRESUMIDO E REAL. DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO. TEMA 201 DO STF. PROVA DOCUMENTAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA SUREC/SEF/SEEC No 16/2019. LIVRO FISCAL ELETRÔNICO (LFE) E EFD ICMS IPI-SPED. NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PELA ICP-BRASIL.

1. O regime de substituição tributária está previsto no art. 150, §7o, da Constituição Federal - CF, que prevê que “a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido”.

1.1. Referido dispositivo constitucional é corroborado pelo art. 10 da Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir) no âmbito de incidência do ICMS.

2. Considerando o entendimento firmado pelo STF no RE no 593.849/MG (Tema 201), com repercussão geral reconhecida que confirmou o direito à restituição da diferença do valor do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida e, também, na decisão no Agr. Reg. no RE no 1.097.998/MG, que confirmou o dever de recolhimento complementar quando a base de cálculo efetiva da operação for superior à presumida, o Distrito Federal publicou a Instrução Normativa SUREC/SEF/SEEC no 16/2019 com a finalidade de disciplinar a restituição parcial e a complementação do valor do ICMS pago no regime de substituição tributária para frente sempre que a base de cálculo efetiva da operação for diversa da presumida.

2.1. Nos termos da Instrução Normativa SUREC/SEF/SEEC no 16/2019, a escrituração, apuração e declaração do ICMS deverá observar as disposições da Portaria SEF/DF no 210/2006 para fatos geradores ocorridos até 30/6/2019 e a Portaria SEF/DF no 192/2019, para fatos posteriores. Em outras palavras, até 30/6/2019, as escriturações fiscais deveriam ser realizadas no Livro Fiscal Eletrônico – LFE, após, seria utilizada a Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS-IPI, sendo que, a lei exige que os dois modos de escrituração mencionados sejam certificados digitalmente pela ICP-Brasil, de forma a conferir maior autenticidade e segurança nas transações e nos negócios jurídicos realizados no ambiente da internet.

3. Na espécie, não se vislumbra dos documentos juntados a certificação digital legalmente exigida, não se podendo deles extrair a autenticidade retromencionada nem a veracidade de seu conteúdo. Por consectário, as planilhas acostadas aos autos não servem como prova de eventual recolhimento antecipado de ICMS a maior, quando comparadas a base de cálculo efetiva da operação e a presumida.

4. Apelação desprovida.